Tribunal: TJES
Processo: 5006905-64.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006905-64.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADISSON ARAUJO DE FREITAS SANTOS e outros
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DOS ANJOS AZEVEDO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006905-64.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ADISSON ARAÚJO DE FREITAS SANTOS

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DOS ANJOS AZEVEDO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignad
o, o Requerido
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE
é proprietário do veículo Chevrolet Prisma, alienado ao Banco PAN SA/MOTOR; QUE
em razão de dificuldades financeiras, não estava conseguindo pagar o financiamento do veículo junto ao Banco, motivo pelo qual resolveu vender o veículo para ADI
S
SON ARAÚJO DE FREITAS SANTOS, pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), além da obrigação de pagar todas as demais prestações do financiamento; QUE o comprador não cumpriu com o combinado, pagando somente algumas parcelas do financiamento; QUE começou a cobrá-lo incessantemente; QUE ADI
S
SON ARAÚJO DE FREITAS SANTOS vendeu o veículo para GLEISON SOUZA DE MORAIS, que também não está pagando as parcelas do financiamento, deixando o Requerente com o nome sujo; QUE entrou em contato com os Requeridos para resolver a situação, mas eles se recusaram, ameaçando “tacar fogo no veículo”; QUE registrou boletim de ocorrência alegando ser vítima de golpe,
sendo que seu veículo se encontra com dez parcelas em atraso, dívidas no Detran e multas em seu nome.

A r. Sentença proferida na origem
declarou a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como determinou que o Requerido ADISSON ARAÚJO DE FREITAS SANTOS proceda a entrega do veículo CHEVROLET PRISMA 1.4L LT, ANO 2021, PLACA ODI 4481, RENAVAM 00467.05.1836.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE
toda a fundamentação, inclusive a existência de relação jurídica entre as partes, teve como base print screen de conversas de Whatsapp; QUE as mensagens são nulas, além de usadas pelo Recorrido fora do devido contexto; QUE o Recorrente pagou R$ 8.000,00 (oito mil reais) e 15 prestações; QUE o Recorrido omitiu os valores que já recebeu do Recorrente.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
pelo mesmo entendimento exarado pelo MM. Juízo.

A parte Autora demonstrou de forma satisfatória todas as suas alegações, de modo que as conversas, mesmo que decorrentes de prints de Whatsapp são, sim, capazes de evidenciar a relação jurídica entre as partes.

Além disso, se o veículo pertence ao Requerente e, obviamente, como
a cessão de direitos sempre é presumidamente onerosa
, competiria ao Requerido comprovar o pagamento – o que não fez.

Assim, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com
jurisprudência vinculativa do STF
:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
(
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$

500,00 (quinhentos reais)
, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),

suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.